Tribunal: TJBA
Processo: 8075409-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075409-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILMAR MACEDO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA, CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI ELEITORAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERÍODO ELEITORAL. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Município de Itaberaba contra decisão interlocutória que deferiu antecipação de tutela para determinar a reintegração de servidor temporário ao posto de trabalho até o fim da gestão municipal em ação ordinária ajuizada por Gilmar Macedo Oliveira, sob o fundamento de que sua demissão em 11 de outubro de 2024 violou o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Eleitoral se aplica aos servidores contratados temporariamente sem concurso público; e (ii) avaliar a legalidade da demissão sem justa causa durante o período vedado pela legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite o agravo contra decisões sobre tutela provisória, revelando-se adequada a via eleita para impugnar decisão que deferiu antecipação de tutela com base na Lei nº 9.504/97.

O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 estabelece vedação expressa à demissão sem justa causa de servidores públicos nos três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, abrangendo todos os vínculos funcionais, incluindo servidores temporários.

A existência de contrato temporário sem concurso público não afasta a aplicação das vedações eleitorais, uma vez que o servidor, durante a vigência do vínculo, encontrava-se no exercício de função pública, prevalecendo a proteção da Lei das Eleições sobre considerações administrativas.

A demissão ocorrida em 11 de outubro de 2024 enquadra-se no período vedado pela legislação eleitoral, sendo objetiva a vedação legal, independentemente de motivação política ou potencial lesivo ao pleito.

A ausência de justa causa para a demissão impede o afastamento da proteção eleitoral, tendo a jurisprudência do TSE consolidado que a contratação e demissão de servidores temporários constitui ato vedado no período eleitoral para evitar manipulação de eleitores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 9.504/97 aplica-se aos servidores temporários, vedando demissões sem justa causa no período eleitoral independentemente da natureza do vínculo funcional.

A eventual nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta a aplicação das vedações eleitorais durante o período de vigência do vínculo.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 73, V, da Lei nº 9.504/97; 1.015, I, e 300 do CPC/2015; 37, II, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: TSE - RESPE nº 65256/BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075409-88.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE ITABERABA
e Agravado
GILMAR MACEDO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03